Tribunal: TJDFT
Processo: 0002436-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, CP). CRITÉRIO OBJETIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Na hipótese em que o réu, em suas declarações, limita-se a reconhecer a autoria do fato imputado na exordial, não há que se falar em delação premiada, restando configurada apenas a atenuante relativa à confissão espontânea.
2. O reconhecimento de circunstância atenuante não permite a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231/STJ.
3. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP visa a agravar a pena se o furto é, segundo um critério objetivo, realizado em horário que presumidamente suscita maior vulnerabilidade da sua vigilância (entre 22h e 6h), definido como repouso noturno, não sendo a hipótese dos autos, em que o furto foi cometido por volta das 18h.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.